Tribunal: TJSP
Processo: 2032295-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Penhora no rosto dos autos – Execução de título executivo extrajudicial – Serviços advocatícios.

É cabível a penhora no rosto dos autos de execução de honorários advocatícios, embora sejam estes, como regra, considerados verba alimentar, se essa ação envolve alto valor que, ao que se presume, não terá destinação restrita a alimentos, podendo servir, ainda que em parte, para investimento ou

Ementa:

Penhora no rosto dos autos – Execução de título executivo extrajudicial – Serviços advocatícios.

É cabível a penhora no rosto dos autos de execução de honorários advocatícios, embora sejam estes, como regra, considerados verba alimentar, se essa ação envolve alto valor que, ao que se presume, não terá destinação restrita a alimentos, podendo servir, ainda que em parte, para investimento ou para cobertura de gastos supérfluos. A regra processual de impenhorabilidade não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ser mitigada em situação como essa.

Recurso não provido.